Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO DE CONTRATO MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NO SANEAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DE COMPROMISSO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEPRECIAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PESSOAL NA ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO MERCANTIL. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE SANEAMENTO E DA SENTENÇA.
1. É incabível a juntada de documento com as contrarrazões, pois não se trata de documento novo, mas antigo, o qual não foi anteriormente exibido juntamente com a contestação.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
3. A Lei n. 4.886, de 9/12/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos ou o Código Civil não exigem que o contrato de representação comercial seja necessariamente escrito, de sorte que é possível a existência de contrato verbal de representação comercial.
4. O vínculo contratual entre as partes é verbal e há controvérsia sobre seu objeto, de sorte que o depoimento das testemunhas poderá fornecer os esclarecimentos necessários à pretensão autoral no tocante aos aspectos controvertidos sobre a existência de contrato de representação comercial e compromisso de ressarcimento de despesas com a utilização do veículo próprio do autor e sua depreciação.
5. Nulo é o julgamento da lide como também a anterior decisão de indeferimento da produção da prova testemunhal requerida pelo autor, tendo em vista o cerceamento de defesa em relação ao direito de comprovação de fatos controvertidos sobre o objeto do contrato verbal incontroversamente existente entre as partes, bem como em relação ao compromisso de ressarcimento de despesas com o uso de veículo pessoal na atividade.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.